Tribunal: TJDFT
Processo: 0704772-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0704772-22.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MARCELO PERBONI AGRAVADO: COMERCIAL DE ALIMENTOS TIGRAO LTDA - EPP DESPACHO Intime-se a parte recorrida para manifestar-se sobre o agravo interno (ID 73281804), no prazo de 15 (quinze) dias, em atenção ao art. 1.021, § 2o, do CPC e ao art. 265, § 2o, do Regimento Interno do TJDFT. Brasília/DF, 11 de agosto de 2025. CARLOS MARTINS Relator